Tribunal: TJDFT
Processo: 0731572-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA ASSOCIATIVA. COBRANÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. TEMA REPETITIVO N. 1.183 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO. NECESSIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que manteve a penhora do imóvel bem de família gerador das taxas de manutenção criadas por associação de moradores. Agravo interno contra a decisão que não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a penhora do imóvel bem de família gerador das taxas de manutenção criadas por associação de moradores antes do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.183 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo n. 1.183 do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria em referência por entender que os atos constritivos e expropriatórios decorrentes de dívidas cobradas por associações de moradores apresentam grande relevância.
4. O Tema Repetitivo n. 1.183 do Superior Tribunal de Justiça propôs definir qual a natureza do crédito oriundo do rateio de despesas cobrado por associações de moradores, se propter rem ou pessoal, a fim de viabilizar, ou não, a penhora do bem de família.
5. O caso em exame enquadra-se na questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo n. 1.183 do Superior Tribunal de Justiça, no qual foi determinada a suspensão dos processos pendentes que estejam em tramitação em todo o território nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A execução em que se pretende a penhora do imóvel bem de família gerador das taxas de manutenção criadas por associação de moradores deve ser suspensa até o trânsito em julgado do Tema Repetitivo n. 1.183 do Superior Tribunal de Justiça.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, art. 3o, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.183/STJ.